Tribunal: TCU
Processo: 032.784/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15471/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.784/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Ribeiro Salvador (XXX.598.021-XX); Denise Cristina de Carvalho Berdeville (XXX.552.841-XX); Helio Farias Lima (XXX.736.301-XX); Itacyr Uchoa Santiago Junior (XXX.735.711-XX); Rodrigo da Anunciacao Goncalves (XXX.867.147-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.